Tribunal: STF
Processo: Rcl 63223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cless Comércio de Cosmeticos S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17) que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001228-83.2020.5.02.0204, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência movido por Luana Oliveira dos Santos, ora beneficiária desta reclamatória, foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas decorrente da declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços no cargo de Diretora Financeira, encontrando-se os autos no TST, onde aguarda o julgamento do agravo interno.



    Afirma que a autoridade reclamada, além de distribuir o ônus da prova em desfavor da parte reclamante, compreendeu que elas não lograram em comprovar a inexistência da alegada fraude no contrato firmado com o fim de privar a obreira de seus direitos trabalhistas.



    Aduz que



     “o ajuste estabelecido entre a Requerente e a Recorrida, desde a sua nomeação como Diretora Financeira Estatutária, passando pela formalização do contrato de regulação do exercício da função de Diretora Financeira da Companhia, até a resilição da relação estabelecida, teve natureza exclusivamente comercial, sob o signo da autonomia, sem vinculação empregatícia.



    [...]



    Não há como entender que foi a Requerida coagida, induzida a erro ou obrigada pela Requerente a mascarar a existência de uma relação empregatícia através da nomeação como Diretora Estatutária quando os documentos carreados com a peça defensiva comprovaram que ela sempre conheceu os limites da relação que manteve com a Requerente no período de 04.05.2016 até 31.10.2019 e deles se beneficiou.



    Tanto é verdade que, as partes pactuaram expressamente que a relação mantida entre elas não mantinha cunho empregatício, [...]



    Neste particular é importante ressaltar também a contraprestação diferenciada auferida, pois, conforme restou demonstrado nos autos, a Requerida recebia contraprestação expressiva na relação estabelecida com a Requerente, sendo fixada em valor mensal inicial de R$ 21.232,00 (vinte e um mil, duzentos e trinta e dois reais), posteriormente majorado para R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) a partir de 04.05.2017.



    [...]”



    Requer, assim,



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1001228- 83.2020.5.02.0204, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000751- 89.2022.5.02.0204, atualmente em trâmite perante a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, e com determinação de imediata liberação da integralidade dos valores depositados pela Requerente naqueles autos, em respeito ao comando contido no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal;



    Ao final, seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o acórdão impugnado, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1001228-83.2020.5.02.0204, declarando-se a improcedência total da ação, bem como determinando-se a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000751-89.2022.5.02.0204; 



    e) Sucessivamente, requer seja a presente Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da TESE 725, cassando o v. acórdão impugnado para determinar que a Justiça do Trabalho efetue novo julgamento, com aplicação do entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 958.252 e da ADPF 324”



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Cless Comércio de Cosmeticos S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício no cargo de Diretora Financeira com Luana Oliveira dos Santos por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 01001228-83.2020.5.02.0204, cujo trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão ora transcrevo:



    “Do vínculo empregatício e unicidade contratual



    De acordo com os termos da petição inicial, a reclamante iniciou sua prestação de serviços à reclamada em 25/06/2013 na função de Coordenadora de Controladoria. 



    Em 01/01/2014 a reclamante foi promovida para o cargo de Gerente Administrativo Financeiro. 



    Permaneceu nesta função até 09/05/2016, quando houve uma simulação de sua dispensa, porém, continuando a prestar serviços, agora como membro da Diretoria. 



    Não obstante esta alteração em sua condição junto à empresa, suas funções não foram alteradas e o local de prestação de serviços permaneceu da mesma forma. 



    Com base nestes fatos, a autora requereu o reconhecimento do vínculo empregatício, por todo o período, englobando aquele no qual a reclamada entende ter sido na condição de Diretora, com término da relação empregatícia em 31/10/2019.



     Na defesa apresentada, a reclamada negou os fatos discorridos no exórdio e, em posição diversa, alegou ter convidado a reclamante para ocupar a posição de Diretora, oferta esta aceita pela mesma, tendo assim trabalhado, sem vínculo empregatício.



     Em breve síntese, após o encerramento da instrução processual e submissão dos autos ao julgamento, na conclusão deste foi declarada a fraude na simulação da rescisão contratual, com permanência da reclamante na condição de Diretora, estabelecendo-se o vínculo empregatício de 25/06/2013 até 31/10/2019, com base nos artigos 2º, 3º e 9º da CLT.



     Desta decisão, embasada na documentação juntada com sua defesa, a reclamada repisa os termos da contestação, com o fito de afastar o vínculo empregatício, bem como a unicidade contratual. Sopesados os argumentos fáticos-jurídicos, entendo razão não assistir à reclamada, consoante a seguir será fundamentado. Em audiência de instrução, a reclamante manteve os termos da causa de pedir, no pertinente a inalterabilidade das funções e local de trabalho após o convite e aceite para integrar a Diretoria da reclamada. 



    O preposto, por seu turno, em seu depoimento disse: ".....nessa função até 01/2014, quando foi promovida a gerente financeira, também celetista, sendo responsável pelo departamento financeiro,...........a reclamante permaneceu nesta função até 04/05/2016, quando passou a ser diretora estatutária, coordenando diversos setores como o contábil, fiscal, TI e RH, bem como definindo as estratégias da empresa, permanecendo nesta função até 10/2019; a reclamante, no período que era diretora estatutária, inclusive tinha autonomia para pleitear empréstimos em instituições financeiras em nome da reclamada; a reclamante assinou contratos de empréstimos como representante da reclamada neste período; a reclamante assinava contratos em nome da reclamada sem a assinatura conjunta do CEO; a alteração na junta comercial ocorreu em 2015 porque havia uma exigência legal de que constassem 02 diretores, tendo a reclamante concordado em figurar como a segunda diretora, não obstante ainda exercesse as atividades de coordenadora na forma celetista.." 



    No entanto, a contestação admite a permanência da reclamante até 03/05/2016, no exercício da função de Gerente Financeira, o que se alinha de acordo com o TRCT (ID. c48a4fd - Pág. 1).



     Porém, em total descompasso com estas informações, o preposto da reclamada confessou ter ocorrido a eleição da reclamante em 14/07/2015 para ocupar o cargo de Diretora Financeira. (ID. e7c3c6e - Pág. 3), ou seja, antes mesmo de haver tido o suposto desligamento da função de Gerente Financeira.



    Oportuno consignar ainda que em audiência de instrução, o preposto também confessou sobre ter a reclamante assinado contratos de empréstimos diante de sua posição de Diretora Financeira. Dando-se oportunidade para a reclamada comprovar estas alegações, mediante concessão de prazo para a juntada destes documentos, a reclamada assim não procedeu, sendo que os contratos trazidos e juntados aos autos não servem para comprovar a autonomia inerente ao alto cargo ocupado. 



    Diante de todo o exposto, convalido a declaração de fraude à legislação trabalhista, nos termos do artigo 9º da CLT, para manter o reconhecimento da relação empregatícia por todo o período de prestação de serviços, nos moldes do artigo 3º da CLT. 



    Em remate, em igual procedimento resta mantida a decisão proferida pelo Exmo. Juízo "a quo" quanto a dispensa da oitiva das testemunhas das partes, com base no artigo 765 da CLT, eis que os elementos constantes nos autos são suficientes para dirimir a questão” (edoc. 14, p. 133-135).



    Tenho que a parte reclamante assiste razão quanto à alegada violação dos apontados julgados paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada, desconfigurando a relação contratual autônoma havida entre as partes, formalizada por meio de instrumento contratual (edoc. 5, p. 49-55), reconheceu vínculo de emprego.. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001228-83.2020.5.02.0204, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Tendo em vista que os autos em referência nesta ação tramitam, atualmente, no Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte Superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente